Tribunal: STF
Processo: ARE 1330753
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado (fl. 1, Doc. 11):
    “PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. TRIBUTO ANUAL. FATO GERADOR EM 1° DE JANEIRO DO EXERCÍCIO. AMPLO CONHECIMENTO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDE. CREDOR FIDUCIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL. AUSÊNCIA DE NORMAS GERAIS. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO ESTADO-MEMBRO. CONSTITUCIONALIDADE. CDA. REQUISITOS ATENDIDOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 
    - A circunstância de a União não haver editado as normas gerais sobre o IPVA não impede que o Estado de Minas Gerais legisle sobre o tema, inclusive designando o contribuinte - credor fiduciário - e o responsável tributário - devedor fiduciário como devedor solidário.
    - A Lei Estadual n. 14.937/2003 instituiu como contribuinte do IPVA o proprietário do veículo (art. 40), respondendo solidariamente com ele o devedor fiduciário (art. 50, 1), de forma que a instituição financeira, credora fiduciária, é parte legítima na execução fiscal.
    - Tratando-se o IPVA de tributo sujeito ao lançamento de oficio, cujo fato gerador ocorre anualmente em 1º de janeiro, conforme prescrito em Lei Estadual de amplo conhecimento e que conta com publicidade em meios de comunicação, despicienda apresenta-se a notificação pessoal do contribuinte. 
    - A certidão de dívida ativa não pode ser desprezada como título executivo extrajudicial quando todos os elementos essenciais à identificação e cálculo da dívida estão presentes.”
    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 13), foram rejeitados (Doc. 15).
    No apelo extremo (Doc. 20), com fundamento no art. 102, III, “a”, o Banco Volkswagen S/A alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 102; 146, III, “a” e “b”; 155, III; e 156, II, da Constituição, pois: 
    (a) a alienação fiduciária em garantia transfere ao credor fiduciário apenas a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem dado em garantia do seu crédito, de modo que a instituição financeira não reúne todos os direitos inerentes à propriedade, bem assim, atribui ao devedor fiduciante os direitos da propriedade, bem como o domínio econômico do veículo, cabendo ao devedor fiduciante a responsabilidade pelo pagamento dos tributos e encargos devidos sobre o bem; 
    (b) a lei estadual não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados pela Constituição para definir competências tributárias; e 
    (c) a Lei Estadual 14.937/2003 é inconstitucional tendo em vista ser necessária a autorização por lei complementar federal, conforme dispõe o artigo 146, III, "a", da Carta Magna, para atribuir ao credor fiduciário a responsabilidade tributária pelo IPVA do veículo alienado fiduciariamente.
    Inicialmente, o Recurso Extraordinário foi sobrestado na origem, até o julgamento do mérito do RE 727.851-RG/MG (Tema 685 da Repercussão Geral) pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 27).
    O Estado de Minas Gerais recorreu da referida decisão (Docs. 31 e 34), sustentando que o referido precedente paradigma versa sobre questão diversa da hipótese dos autos, que debate a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por meio de contratos de alienação fiduciária firmados entre particulares, enquanto o julgado trata da extensão da imunidade do artigo 150, VI, alínea “a”, da Carta da República, em relação ao IPVA, quando for devedor fiduciário um ente público.
    No entanto, os recursos resultaram infrutíferos (Docs. 32 e 36).
    Após o julgamento do mérito do referido precedente paradigma pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Primeiro Vice-Presidente da Corte de origem afastou a incidência do Tema 685 da repercussão geral na presente hipótese e inadmitiu o Recurso Extraordinário, aos argumentos de que (a) incide, ao caso, o óbice da Súmula 280/STF, e (b) a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de reconhecer a competência dos Estados membros para editar normas gerais sobre o IPVA, na ausência de lei complementar que verse sobre a matéria (Doc. 44).
    No Agravo (Doc. 48), a parte recorrente refutou integralmente os argumentos da decisão agravada. 
    É o relatório. Decido.
    No julgamento do mérito do RE 727.851-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 685 da Repercussão Geral), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: “não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público”.
    No caso, trata-se de demanda em que se debate a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por meio de contratos de alienação fiduciária firmados entre particulares, hipótese diversa da analisada no precedente paradigma.
    De outro lado, o Juízo de origem, com base na legislação local de regência do IPVA (Lei Estadual 14.937/2003) e no conteúdo fático-probatório constante dos autos, reconheceu a responsabilidade da agravante pelos tributos impugnados. Eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 5-9, Doc. 11):
    “A sentença não demanda reparos, data venia. 
    Com efeito, alega a recorrente a incongruência entre o valor da multa cobrado - 50% - e o que prescreve o ato normativo descrito no título executivo extrajudicial. 
    O inciso II, do art. 12 citado na CDA (f. 03104, apenso), diz respeito à Lei Estadual n° 12.735/97, antigo ato normativo que regulava o IPVA, revogada pela Lei Estadual n° 14.937/2003. Antes deste dispositivo, há citação clara e expressa da Lei Estadual n° 14.937/2003, artigo 12, § 1º, cujo teor é o seguinte: 
    "Art. 12. O não-pagamento do IPVA nos prazos estabelecidos na legislação sujeita o contribuinte ao pagamento de multa calculada sobre o valor atualizado do imposto ou de parcelas deste, conforme disposto nos incisos abaixo, bem como de juros de mora: 
    I - 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor do imposto por dia de atraso, quando o pagamento ocorrer dentro de trinta dias contados da data do vencimento; 
    II - 20% (vinte por cento) do valor do imposto, quando o pagamento ocorrer após o prazo previsto no inciso anterior. 
    § 1° Havendo ação fiscal, a multa será de 50% (cinqüenta por cento) do valor do imposto, observadas as seguintes reduções: 
    I - a 50% (cinqüenta por cento) do valor da multa, quando o pagamento ocorrer no prazo de trinta dias contados do recebimento do auto de infração; 
    II - a 60% (sessenta por cento) do valor da multa, quando o pagamento ocorrer após o prazo previsto no inciso I e antes de sua inscrição em dívida ativa." (destaquei) 
    A incidência de multa de 20%, conforme afirmado pela embargante, diz respeito ao pagamento do imposto com atraso, mas antes de iniciada a cobrança. 
    Verifica-se, pois, que CDA reúne todos os requisitos previstos no art. 2º , § 5º da LEF e 202 do CTN, sendo textual e facilmente identificável o termo inicial e a forma de calcular os juros e demais encargos incidentes sobre a divida exequenda. 
    Está tudo expressamente exposto, em rigoroso cumprimento aos arts. 2º, §5º da LEF e 202 do CTN, não se vislumbrando a alegada nulidade da COA, nem do lançamento que não foi validamente ilidido pela interessada. 
    Não assiste razão ao apelante quanto à alegação de inconstitucionalidade da Lei Estadual n° 14.937/2003. 
    É certo que a União não editou as normas gerais a que alude o art. 146, CF, mas isso não impede que o Estado-membro possa exercer sua competência legislativa plena a teor do disposto no art. 24, § 3º , CF, como já decidiu a Suprema Corte em julgamento de caso similar (AgRg no AI n° 167.777, rel. Min. Marco Aurélio e RE n° 203.031, rel. Min. Néri da Silveira). 
    É preciso considerar, então, que no exercício da competência concorrente, e, enquanto não sobrevier lei complementar federal, o Estado-membro tem a autonomia de eleger a lei ordinária como o instrumento legislativo apto a disciplinar o IPVA, especialmente quando o texto constitucional estadual não estabeleceu restrição alguma quanto à espécie de ato normativo que disporia sobre o tema. 
    A regra do art. 146, CF, é direcionada exclusivamente à União para estabelecer as regras gerais que, no futuro, deverão ser obedecidas pelos Estados-membros em sua totalidade a fim de garantir certa estabilidade quanto a conceitos e institutos próprios de determinada espécie tributária. 
    Nos termos do art. 34, § 3º, ADCT, "promulgada a Constituição, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão editar as leis necessárias à aplicação do sistema tributário nacional nela previsto" e o § 4º do mesmo dispositivo acentua que "as leis editadas nos termos do parágrafo anterior produzirão efeitos a partir da entrada em vigor do sistema tributário nacional prevista na Constituição". 
    Portanto, ao editar a Lei Estadual n° 14.937/2003, o Estado de Minas Gerais nada mais fez que exercer, dentro dos limites constitucionais, sua competência legislativa suplementar, e, dessa forma, quando a lei estabelece o credor fiduciário como sujeito passivo do tributo, não há inconstitucionalidade alguma por se tratar de legitima opção feita pelo legislador local. 
    Rejeito, outrossim, a tese de violação ao art. 146, da Constituição Federal e art. 121, II, do CTN, porquanto a Lei estadual teria atribuído responsabilidade tributária por meio outro que não lei complementar. 
    Eis o teor do art. 121, e seu parágrafo único, do CTN: 
    […]
    É preciso considerar que os termos do ad. 4º da Lei 14.937/03 são claros: contribuinte do imposto é o proprietário do veículo automotor. 
    Deste modo, o Banco Volkswagen S/A, proprietário do automóvel, é sujeito passivo da obrigação principal não na condição de responsável tributário (inciso II, do art. 121), mas na condição de contribuinte (inciso I, do art. 121). 
    O responsável tributário seria o devedor fiduciário, nos termos do art. 5º , I, que pelos termos expressos da Lei responde solidariamente com o contribuinte. 
    Por certo, diversamente do que defende o apelante, o inciso II, do art. 121, afirma que o responsável tributário tem obrigação a ele imputada por força de disposição expressa de lei. 
    É cediço que quando o legislador pretende que a espécie legal a regular determinado tema seja a lei complementar, o manifesta expressamente, não se podendo entender, onde consta lei, que se trate de lei complementar. 
    Neste contexto, óbice algum há, e inconstitucionalidade alguma há no fato de o Estado de Minas Gerais prever, em estrito cumprimento à sua competência legislativa plena, mediante Lei ordinária, o sujeito passivo — contribuinte e responsável - da obrigação de pagar o IPVA. 
    Pelas mesmas razões acima, verifica-se, também, que não há qualquer ofensa ao art. 1.368-B, do Código Civil.”
    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege o tributo em tela, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    No mesmo sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI ESTADUAL N° 14.937/2003. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, o Código Tributário Nacional, Código Civil, e a Lei estadual nº 14.937/2003, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 960.453-ED-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/2/2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. ” (ARE 1199732-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 12/12/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.937/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 976.120-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 20/9/2016) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente